Tribunal: TJMT
Processo: 1003340-42.2021.8.11.0025
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003340-42.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES - CNPJ: 05.053.243/0001-01 (APELADO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), ALYNE STEFANY HESMAN DOS SANTOS - CPF: 061.590.451-30 (APELANTE), JUSAFA HESMAN - CPF: 014.171.641-07 (APELANTE), VERLENE HESMAN - CPF: 041.647.131-51 (APELANTE), LOURDES HESMAN - CPF: 550.979.601-49 (APELANTE), LOURDES HESMAN - CPF: 550.979.601-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALYNE STEFANY HESMAN DOS SANTOS - CPF: 061.590.451-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE
COBRANÇA
–

PROCEDÊNCIA –

ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO
POR
EDITAL
–
DESCABIMENTO – CITAÇÃO VÁLIDA – ESGOTA
MENTO
DE
TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA
S
REQUERIDA
S
NO LIMITE DA RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não há que se falar em nulidade da citação editalícia após a comprovação de que foram realizadas diligências suficientes para localização das requeridas, com tentativas frustradas em diversos endereços, restando esgotados os meios possíveis de localização, nos termos do que dispõe o artigo 256, inciso II, §3º, do CPC/15.

2. Recurso
desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JUSAFA HESMAN e VERLENE HESMAN
,
contra a sentença proferida na
A
ção de
Cobrança
,

ajuizada por
ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES
,
que julgou
procedente o pedido formulado na inicial para
condenar os requeridos ao pagamento das prestações descritas na inicial, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária calculada pelo INPC, ambos a partir do vencimento de cada obrigação
, bem como
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação
(ID
289799267
).

Em suas razões recursais (ID
289799277
), a
s requeridas, representadas pela Defensoria Pública, alegam
ser nula a citação por edital em razão de que não
foram esgotados todos os meios possíveis para localização dos requeridos em flagrante violação ao artigo 256 do CPC
e, consequentemente, os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo artigo 5º, LV, da
CF/88.

Assevera que
apesar da disponibilidade de diversos endereços
,
nem todos foram objeto de diligência efetiva para citação de
JUSAFA HESMAN
, pois em relação ao endereço em Floresta/PR
,
foi expedida carta precatória e não há comprovação de seu cumprimento ou devolução, assim como não cumprida diligência no endereço em Rondonópolis/MT.

Assim
,
requer o provimento do recurso para que seja
reformada a sentença que rejeitou a preliminar de nulidade da citação por edital e, consequentemente, a nulidade de todos os atos subsequentes, determinando-se o retorno dos autos à origem para que sejam realizadas todas as diligências necessárias à localização dos endereços de todos os requeridos indicados nos autos, bem como a condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
289799280
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE
ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES
ajuizou
A
ção de Cobrança
em face de
LOURDES HESMAN, ALYNE STEFANY HESMAN DOS SANTOS, JUSAFA HESMAN e VERLENE HESMAN
, aduzindo, em síntese, que
a
s requerid
a
s firmaram contrato particular de mútuo para concessão do Fundo de Apoio ao Acadêmico do Ensino Superior para financiar o curso de graduação, com termo inicial da dívida 30 dias após o término do período letivo em 01/01/2019
(ID
289803363
)
.

Em sua inicial alegou que
a
s requerid
a
s solicitaram o cancelamento da matrícula em 01/11/2018, o que levou ao encerramento das atividades e, consequentemente, autorizou a cobrança a partir do transcurso do prazo de 30 dias, no entanto
,
não houve o pagamento da dívida assumida no contrato
,
o que motivou o ajuizamento da presente demanda
para receber o valor devido de R$ 14.553,59 (quatorze mil quinhentos e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos) (ID
289803363
)
.

Recebida a petição inicial, o magistrado singular determinou a citação dos requeridos em 08/10/2021 (ID 289803375)
. A
s duas primeiras requeridas formam devidamente citadas
e
mantiveram-se inertes, o que levou
à
decretação da revelia.

As apelantes foram citadas por edital, sendo-lhes nomeado curador especial, pois todas as tentativas de citação restaram
infrutíferas.

Apresentada contestação por negativa geral em
20/03/2025, a Defensoria Pública arguiu preliminar de nulidade da citação por edital (ID 289799265 e ID 289799265), a qual foi rejeitada, sobrevindo a sentença de
procedência, nos termos do relato.

Inconformadas, as requeridas, ora apelantes, interpuseram o presente recurso sustentando a nulidade da citação por edital.

Pois bem.

Analisando detidamente a sentença recorrida, constata-se não ser o caso de nulidade da citação editalícia
.

Isso porque, a citação por edital constitui procedimento que se caracteriza por sua excepcionalidade, ou seja, não pode ser utilizado pela parte autora de modo corriqueiro, devido às graves consequências que podem advir de tal fato. O seu deferimento somente pode ocorrer quando estiverem preenchidos todos os requisitos legais atinentes à espécie – artigo 256 do CPC.

No caso dos autos, constata-se que ao contrário do que alegam as apelantes, o juízo singular, ao deferir o pedido de citação por edital, levou em consideração o que dispõe o artigo 256, inciso II, § 3º, do CPC/15, tendo em vista encontrarem-se as requeridas em local incerto e não sabido (ID
289799254).

Além disso, analisando detidamente os autos, verifica-se que após as tentativas frustradas de localização das requeridas
JUSAFA HESMAN e VERLENE HESMAN
para citação
,
o magistrado condutor do feito determinou
em 11/01/2023 a
busca
do paradeiro
por meio do sistema INFOSEG, conforme despacho abaixo colacionado (ID 289799207).

Na sequência
,
foi realizada nova tentativa de citação, todavia
,
o oficial de justiça certificou em 11/03/2023 e em 15/03/2023 não ter localizado as requeridas, conforme imagens a seguir (ID
289799221
e ID
289799219
):

Em razão das novas tentativas de citação infrutíferas
,
o juízo condutor do feito determinou a busca via sistema SISBAJUD em 28/09/2023, conforme despacho abaixo colacionado (ID 289799231).

Diante da informação de que a requerida
JUSAFA

HESMAN

estaria residindo em Floresta/PR, o Juízo condutor do feito determinou a expedição de

Carta
Precatória a ser cumprida no prazo de 30
dias, conforme ID
289799242
.

Em 17/01/2024 o oficial de justiça novamente comunicou nos autos não ter logrado êxito em proceder a citação das requeridas, conforme imagem a seguir (ID 289799246):

Assim, constata-se que já houve diversas tentativas de localização das requeridas, restando todas elas infrutíferas.

Portanto, evidente a impossibilidade de citação das requeridas senão por meio de edital, como determinado pelo juízo condutor do feito, em observância a regra do artigo 256, inciso II, § 3º, do CPC/15, a qual autoriza a citação editalícia quando a parte a ser citada encontrara-se em local incerto e não sabido como na hipótese dos autos.

Desta forma, não há como acolher a irresignação das apelantes, pois as tentativas de localização se iniciaram no ano de 2021 como comprovam os andamentos processuais disponíveis nos autos eletrônico
s
no sistema
PJe
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. É plenamente válida a citação por edital quando comprovado o esgotamento das vias ordinárias de obtenção do paradeiro/endereço do devedor, de maneira que se mostrou plenamente cabível a citação, por meio excepcional
. ”

(TJMT – RAC Nº 1000128-75.2018.8.11.0006, RELA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, publicado no DJE 19/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – alienação fiduciária - ação de busca e apreensão – conversão em depósito - CITAÇÃO POR EDITAL – possibilidade no caso concreto – esgotamento das diligências de localização – sentença mantida – recurso desprovido. Citação por edital é medida excepcional, razão da necessidade de diligências prévias para a sua validade, as quais foram realizadas no caso concreto. Restando esgotados os meios para a localização do demandado, não há falar em nulidade da citação por edital, à luz do disposto nos artigos 256 e 257 do CPC/2015. Estando satisfatoriamente demonstrados o inadimplemento contratual, pela falta de pagamento das parcelas do Contrato de Crédito Bancário com Garantia de Alienação Fiduciária, bem como pela prévia notificação do devedor fiduciário, a procedência da ação de busca e apreensão é medida que se impõe.”
(TJMT – RAC Nº 1007795-70.2019.8.11.0041, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO,
Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, publicado no DJE 09/07/2020)

Ademais, de se destacar que não é possível a declaração de nulidade de um ato sem que a parte interessada demonstre a existência de prejuízo.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RETROCESSO PROCESSUAL EVIDENTE – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – ART. 283 DO CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. De acordo com o Diploma Processual Civil, o erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não podem ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. Com efeito, os atos que não resultarem PREJUÍZO às partes devem ser aproveitados. Pelo princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, reconhecer a NULIDADE de ato processual exige a respectiva comprovação de PREJUÍZO, o que não ficou demonstrado no caso concreto, pois todas as CITAÇÕES, contestações e impugnações contidas nas fls. 185/212 da ação singular foram efetivadas de modo correto e devem ser aproveitadas, sob pena de grave retrocesso na marcha processual
. ”

(TJMT – RAI nº 1006290-70.2019.8.11.0000, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, publicado no DJE 09/07/2019).

Da mesma forma, não há como acolher a alegada inexistência de recolhimento das custas de diligência do oficial de justiça, pois os documentos aportados aos autos comprovam o recolhimento em 27/10/2021 (ID 289803377), 16/11/2021 (ID 289803386), 07/06/2022 (ID 289799206 e ID 289799205), 27/01/2023 (ID 289799210), 30/05/2023 (ID 289799230), 09/10/2023 (ID 289799235).

A despeito do labor combativo da parte recorrente, certo é que não há a demonstração de nenhum prejuízo advindo da citação por edital, até porque
,
sequer se dignou em sustentar eventuais fatos modificativos, extintivos ou impeditivos a buscar a modificação da sentença de procedência.

Portanto, ausente qualquer prejuízo a macular a citação por edital, imperiosa a manutenção da sentença recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025